Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-29.2020.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000381-29.2020.8.14.0038

RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: ANTONIO FABRICIO CONCEICAO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0000381-29.2020.814.0038

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM-PA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO –
LÍVIA TRIPAC MILEO CÂMARA

REPRESENTAÇÃO:
RAMON MOREIRA MARTINS - OAB/PA 29.581

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO MAJORADO
POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE ANULOU QUALQUER POSSIBILIDADE DE DEFESA
(ARTIGO
121, § 2º, INCISOS II, IV E VI,

DO CÓDIGO PENAL).

DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312, DO CPP, ALÉM DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUITOS
FUMUS COMMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
. CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
oito
dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora

Belém/PA,
8
de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0000381-29.2020.814.0038

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM-PA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO –
LÍVIA TRIPAC MILEO CÂMARA

REPRESENTAÇÃO:
RAMON MOREIRA MARTINS - OAB/PA 29.581

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, através da Promotora de Justiça Lívia Tripac Mileo Câmara contra a decisão interlocutória exarada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA
(ID.5892412), que revogou ex-officio a prisão preventiva do recorrido
ANTÔNIO FABRÍCIO CONCEIÇÃO ALVES
, nos autos nº
000038129.2020.814.0038.

Relatou que o

requerido foi denunciado pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, do Código Penal pelo fato ocorrido no
dia 11/03/2020, por volta das 19h, ocasião que desferiu vários golpes de faca sobre contra o corpo da vítima IZAURA DA SILVA CARDOSO, sua companheira,

por motivo fútil, mediante recurso que anulou qualquer possibilidade de defesa, em razão da condição de desprezo pelo sexo feminino, eis que os fatos ocorreram em contexto de violência doméstica e familiar, ocasionando seu óbito.

Logo após os fatos, o réu empreendeu fuga, tendo sido localizado no dia 13/03/2020, com prisão preventiva decretada no dia 14/03/2020.

Após a regular instrução processual, o juízo pronunciou o acusado, no dia 28/01/2021, encerrando a primeira fase procedimental do Tribunal do Júri, mantendo a prisão preventiva decretada anteriormente, sob o fundamento na gravidade concreta do delito, face a possibilidade de coação das testemunhas e de fuga do distrito da culpa, transitando livremente em julgado a referida sentença de pronúncia.

Em decisão interlocutória (ID.5892412), o juízo revogou a prisão preventiva decretada, por entender não persistirem os motivos ensejadores de sua decretação, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença de pronuncia, bem como a impossibilidade de designar, com brevidade, pauta para realização da sessão do júri, em razão das restrições das atividades judiciais ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID.5892414
)
,
pugnando pela revogação da decisão que concedeu a liberdade provisória do recorrido
, de ofício, vez que persistem os requisitos da prisão preventiva.

Em
contrarrazões

(ID.5892419),
o recorrido
ANTONIO FABRÍCIO CONCEIÇÃO ALVES,
através de seu representante legal
pugnou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão combatida em todos os seus termos.

Em juízo de retratação (ID.5892421), o magistrado a quo manteve a decisão e determinou remessa dos autos a esta Superior Instância.

Nesta

Instância Superior (ID.6443653),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
do
Recurso em Sentido Estrito
para que seja reformada a decisão de 1º grau que concedeu liberdade provisória ao recorrido ANTONIO FABRÍCIO CONCEIÇÃO ALVES.

.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito

O Promotor de Justiça
pleiteia a reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória de ofício ao réu ANTONIO FABRÍCIO CONCEIÇÃO ALVES.

Sustenta o recorrente, em suas razões, que há nos autos provas da materialidade e indícios de autoria, bem como persistirem os fatores que representam o perigo da liberdade do agente, motivos que ensejaram o pedido de decretação da prisão preventiva.

Com efeito, entendo assistir razão ao recorrente.

De acordo com que estabelece o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos na instrução processual, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas ouvidas em juízo, apontam que o denunciado incidiu no crime tipificado no art. 121, § 2º, II, IV e VI, do Código Penal, consolidando o
fumus comissi delicti
no caso em comento.

Nos delitos dolosos contra a vida, notadamente o tipo penal tipificado do art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI do Código Penal, é patente a gravidade do delito, o que justifica a segregação cautelar do acusado, bem como a sua periculosidade, uma vez que o pronunciado, ora recorrido, ceifou a vida de sua companheira, de apenas 15 anos de idade, na residência da família, na presença de seus familiares e filha do casal, por motivo fútil, sem possibilidade de defesa da ofendida.

Conquanto a gravidade do tipo
in abstrato
não seja suficiente ao decreto de prisão preventiva, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do agente, a demonstrar que a liberdade do acusado pode representar risco à ordem pública, diante da periculosidade do pronunciado, tendo em vista o extenso rol de antecedentes, inclusive com sentença condenatória de 23/10/2019 pelo crime de homicídio qualificado, na forma tentada (autos nº 00870549-98.2015.814.0038, cuja conduta do acusado se deu no mesmo modus operandi (golpes de faca).

Ademais, descortinada a pertinência da medida constritiva pela sua conveniência à instrução criminal, resguardar à ordem pública abalada pela conduta do réu.

A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social. Entende-se pela expressão, em suma, a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.

Note-se, também, que a afetação da ordem se faz necessária não só para prevenir a prática de novos crimes, mas também como meio de acautelar a própria credibilidade da justiça, em razão da gravidade dos delitos e sua repercussão social.

Como bem destacou a Promotor de Justiça, em suas razões (ID.5892414 -Pág.8)

“está suficientemente configurado o requisito do periculum libertatis, sendo inquestionável o abalo ocasionado à ordem pública pela conduta do réu, pelo perigo concreto que seu estado de liberdade implicará à paz e segurança pública, ante a comprovação de sua recalcitrância delitiva, o que também, evidencia o total desprezo do réu pela vida humana, por seus pares e pelo próprio sistema de justiça, indicando, também, a necessidade e adequação de sua segregação cautelar para garantia da escorreita instrução criminal
.”

Por conseguinte, no caso em tela, a prisão cautelar deve ser mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito e se evitar reiteração delitiva, diante dos registros anteriores na folha de antecedentes do recorrido, circunstâncias que denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência sua periculosidade
.

Por fim, quanto aos fundamentos a justificar a liberdade provisória do recorrido, com base nas restrições às atividades jurisdicionais, ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus, entendo não serem suficientes a justificar tal decisão.

Embora o funcionamento do Poder Judiciário não esteja em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do novo coronavirus e regulamentadas pelo CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus, destaque-se que tais fatos não impediram a regular instrução processual, inclusive com o pronunciamento do réu, denotando não haver desídia do Poder Judiciário, embora, o momento excepcional vivenciado.

Considerando, sobretudo, o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, não se desconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.
Entendo que medidas podem ser tomadas, pelo juízo originário, a fim de se evitar o procrastinamento da sessão do Tribunal do Júri, motivo pelo qual, tais fundamentos não são suficientes à justificar a revogação da prisão preventiva, ainda mais quando persistem os requisitos que levaram a sua decretação.

Ante ao exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção da prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP,
ACOMPANHO
o parecer ministerial e
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
, e
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de
ANTÔNIO FABRÍCIO CONCEIÇÃO ALVES
,
com fundamento
na garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal.

É o voto.

Belém-PA,
8
de novembro de 2021

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/11/2021